Tribunal: TJMT
Processo: 1025414-96.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025414-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANI LORENZI RIBEIRO - CPF: 786.285.041-68 (RECORRENTE), MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.122.681-26 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025414-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rosani Lorenzi Ribeiro

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DA ANOMALIA HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A mera cobrança de fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.
A cobrança por si só caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que não dá ensejo à reparação por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento referente as faturas discutidas nesta ação (R$ 1.409,40 (mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), e no valor de R$ 1.488,53 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data do vencimento das faturas; e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

A parte autora aduz que é responsável pela unidade consumidora n. 6/1358665-6, e que recebeu faturas nos valores R$ 1,409,40 (mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), e de R$ 1.488,53 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente à recuperação de consumo, após a constatação de uma suposta irregularidade em sua residência (Termo de Ocorrência nº 722344).

Porém, não concorda com o aludido TOI, razão pela qual não aceita tais cobranças. Assim, requer que seja declarada a inexistência dos débitos. Além da indenização por danos moral.

A parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e decorre de recuperação de consumo, pois foi constatada uma irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de Ocorrência Inspeção. Requer a improcedência da ação.

De acordo com as provas existentes nos autos em 06/11/2019 foi realizada uma inspeção na UC em questão, consoante Termo de Ocorrência e Inspeção nº 722344, lavrado pelos prepostos da Reclamada, onde relatam que constataram a irregularidade supra descrita, que, segundo consta, impedia o correto registro do real consumo de energia elétrica em virtude de um desvio no ramal de entrada.

Todavia, se observado o histórico de consumo registrado na UC da Reclamante nos meses anteriores e posteriores a regularização (06/11/2019) é possível constatar que não houve alteração no consumo:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, os consumos registrados nos meses subsequentes não sofreram grandes variações, pois permaneceram praticamente nos mesmos patamares, devendo a fatura eventual ora questionada, que visa a recuperação de consumo de energia elétrica supostamente não faturado, ser declarada indevida.

Quanto ao dano moral, a meu ver, a mera cobrança de fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, tampouco a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e declaro inexistente os débitos das faturas eventuais questionadas, nos valores de R$ 1,409,40 e de R$ 1.488,53.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021